Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0709711-24.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAMILA CANDIDA AMARAL CASTRO, ANDRE FELIPE COSTA DA SILVA RECORRIDO: DIEGO REIS SOARES DECISÃO Intime-se a recorrente para regularizar a sua representação processual (ID 78050555), no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006